Tribunal: STF
Processo: RE 1496243
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Doc. 75):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/1990 COMBINADO COM O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. 1. DA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. Interposta a apelação no prazo legal, como ocorreu no presente caso, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa. 2. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRENCIA. In casu, considerando que o Ministério Público do Estado também interpôs Recurso de Apelação criminal, requerendo, inclusive, a reforma da dosimetria da pena aplicada, impossibilita-se nesse momento a análise de tal pedido defensivo, quanto a alegada prescrição. Salienta-se ainda que, para análise da alegada prescrição, deve-se atentar ao prazo que o procedimento permaneceu suspenso em razão de acordo para parcelamento da dívida pela ora recorrente. Tal prazo iniciou-se em 21/11/2013, data de suspensão do procedimento e, findou-se em 19/02/2015, quando foi dado prosseguimento à instrução, em razão da inadimplência da acusada. MERITO. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, DE MATERIALIDADE E AUTORIA, E POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR PARTE DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade do crime, encontra-se comprovada nos autos por meio dos AINFs nº 012007510020752-3, 012007510020753-1, 012007510020755-8 e 0120075120756-6, os quais demonstraram que o contribuinte infrator, qual seja K C ALIMENTOS LTDA, representada pela pessoa da ora recorrente na qualidade de administradora, nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 a registrou valores a menos em Livros Fiscais, da mesma forma como informou ao Fisco Estadual, resultando em recolhimento a menos de ICMS. Além disso, a comprovação da materialidade também se dá por meio do procedimento administrativo em regular apuração da infração fiscal, o qual já transitado em julgado, demonstra o efetivo lançamento do crédito tributário. Assim, com fundamento no exposto pela Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, é possível a tipificação do crime material contra a ordem tributária, nos termos expostos na inicial acusatória e com base no procedimento administrativo aludido. No que concerne à autoria, também restou evidenciada nos autos, considerando que se observa que KARINA CONTENTE NÓBREGA era quem dispunha dos poderes para gestão e administração da empresa infratora, atuando como a sócia incumbida para ordenar a atividade exercida. Ademais, destaca-se que, as condutas imputadas à ora recorrente se refere às condutas de falsificação e fraude contra o fisco, mediante utilização de artifício ardil, que demonstra prévia e deliberada intenção do agente em ludibriar a fiscalização tributária. Nesse passo, não constitui exclusão de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa, se para o cometimento do delito há comportamentos ardilosos ou fraudulentos, incompatíveis com a aludida causa geral de exclusão de culpabilidade. 2. DA ABSOLVIÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTENCIA. No caso em exame, considerando que a pena privativa de liberdade fora aplicada de forma justa e proporcional, não há que se falar em redimensionamento, tampouco absolvição da pena de multa. Outrossim, quanto à questão econômica da ré, a apelante não logrou êxito em comprovar que é pobre no sentido da lei. RECURSO MINISTERIAL. 1. REFORMA DA DOSIMETRIA. 1.1. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDENCIA. É inegável que a CULPABILIDADE do ré é elevada, tendo em vista a comprovação de que houve um planejamento direcionado à sonegação no recolhimento de ICMS, que se prolongou de modo premeditado, preordenado e planejado para fraudar o Fisco, comprovando a ação dirigida e voltada para a prática criminosa, posto que, esta tinha conhecimento, além da obrigação, de fazer o correto e necessário recolhimento de impostos, não o fazendo de forma consciente, mostrando desprezo e descaso com as regras tributárias. Portanto, entendo que a pena-base, no tocante à análise da circunstância judicial referente à “CULPABILIDADE”, foi fixada em inobservância ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal), devendo ser revista. Sendo assim, faço a devida readequação da pena, fixando-a diante de UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, entendo como razoável e necessária a pena base 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA. 1.2. DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. IMPOSSIBILIDADE. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, observarão, com prioridade, a importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA, ou outro índice que venha a substitui-la. Embora o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, o dispositivo legal dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa nos autos, senão concluir pelo não cabimento da majorante. Assim sendo, mantenho a pena EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário. Ademais, na 3ª fase da dosimetria, por conta da causa de aumento de pena da continuidade delitiva previsto no art. 71 do CP e diante da readequação da pena elevo a pena acima encontrada, mantendo o percentual de 2/3 (dois terços), pois no caso concreto, foram comprovadamente praticadas as condutas-meio ao longo de 4 (quatro) anos, alcançando a pena final de 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, QUE A TORNO CONCRETA E DEFINITIVA. 1.3. DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. Em razão do disposto no art. 33, §2°, ‘b’, do CPB, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. DA DEFESA IMPROVIDO E DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a dosimetria da pena imposta na sentença a apelante KARINA CONTENTE NOBREGA, nas sanções do art. 1°, inciso I e II, da Lei 8.137/90 combinado com o artigo 71 do Código Penal, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, nos termos da fundamentação. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Karina Contente Nóbrega, foi condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 (Doc. 65).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento ao apelo ministerial para elevar a pena ao patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão (Doc. 75).



    Buscando “a reforma do V. Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal de 2023 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por ofensa aos direitos fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa, presentes no art. 5º, incisos LIV e inciso LV, respectivamente”, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. (Doc. 78) 



    Aduz, nas razões recursais, que “no decorrer do processo penal sob exame não foi realizado interrogatório da Ré, ora Recorrente.”



    Sustenta, ainda, que “à Ré não foi oportunizado o exercício desse direito, considerando que, conforme se extrai do exame dos autos, não houve a qualquer tempo no decurso do processo a realização do interrogatório daquela, pelo que expressamente ofendido o dispositivo constitucional em comento.” 



    Alega-se que “a Ré não se fez revel no desenvolver do processo, de modo que se mostra injustificável esse cerceamento de defesa.” 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 75): 



    […] tendo em vista que a violação apontada como fundamento do presente recurso supera o direito subjetivo das partes envolvidas na lide, resta demonstrada a repercussão geral do caso em exame, de modo que merece ser conhecido o presente Recurso Extraordinário.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento, pois, de acordo com a sentença condenatória, “foi realizada audiência judicial e, em virtude da ausência da acusada, foram-lhe aplicados os efeitos do art. 367, do Código de Processo Penal”. (Doc. 65, fl. 8).



    Nesse contexto, para divergir dessa conclusão seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (art. 367 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do apelo extremo. 



    Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta pelas instâncias ordinárias, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do referido recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente